Tribunal: TJBA
Processo: 0002143-37.2014.8.05.0072
Classe: Apelação
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002143-37.2014.8.05.0072

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: JEOVA AZEVEDO CALDAS

Advogado(s)
:
MARCELO VELAME BRANCO DOS SANTOS

APELADO: BANCO INTERMEDIUM SA e outros

Advogado(s)
:
ROBERTA DA CAMARA LIMA CAVALCANTI, THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANOS MORAIS IN RE IPSA. REPETIÇÃO SIMPLES DO INDÉBITO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de contratos de empréstimo consignado, restituição de valores descontados e indenização por danos morais, sob o fundamento de ausência de comprovação dos fatos constitutivos do direito do autor, em demanda proposta por aposentado que alega fraude na contratação junto ao Banco BMG S/A e ao Banco Intermedium S/A.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se os contratos de empréstimo consignado foram regularmente celebrados ou se são fruto de fraude; (ii) estabelecer a quem incumbe o ônus da prova quanto à autenticidade das assinaturas impugnadas; (iii) determinar a responsabilidade das instituições financeiras por fraudes praticadas por terceiros; (iv) verificar a existência e o quantum dos danos morais, bem como a forma de restituição dos valores descontados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Reconhece-se a natureza consumerista da relação jurídica, o que autoriza a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência do consumidor e da verossimilhança das alegações de fraude.

Aplica-se a tese firmada pelo STJ no Tema 1061, segundo a qual incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade da assinatura quando impugnada pelo consumidor.

A simples juntada de contratos não supre o ônus probatório, sendo necessária prova técnica apta a demonstrar a autenticidade das assinaturas.

A fraude praticada por terceiro configura fortuito interno, inserido no risco da atividade bancária, ensejando responsabilidade objetiva das instituições financeiras.

A falha na prestação do serviço resta evidenciada pela ausência de mecanismos eficazes de verificação da identidade do contratante.

Declarada a inexistência dos contratos fraudulentos, impõe-se a cessação dos descontos e a exclusão de restrições creditícias indevidas.

A restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples, ante a ausência de comprovação de má-fé das instituições financeiras.

O dano moral é in re ipsa, decorrente dos descontos indevidos e da inscrição em cadastros restritivos, especialmente considerando a condição de pessoa idosa do autor.

O quantum indenizatório deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o valor de R$ 10.000,00 por instituição financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
: 1. Incumbe à instituição financeira comprovar a autenticidade de assinatura impugnada em contrato bancário, nos termos do Tema 1061 do STJ. 2. Instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes praticadas por terceiros em operações bancárias, por se tratar de fortuito interno. 3. A contratação fraudulenta de empréstimo consignado enseja declaração de inexistência do débito, restituição simples dos valores descontados e indenização por danos morais in re ipsa. 4. A repetição em dobro do indébito exige demonstração de má-fé do credor.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, 14 e 42, parágrafo único; CPC, arts. 369, 373, I, e 429, II; CC, art. 405.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo 1061; STJ, Súmula 479.